Tribunal: TJDFT
Processo: 0733420-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. REPARAÇÃO DEVIDA. LESÕES FÍSICAS. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pela ré/recorrente (ID 44179213 a ID 44179216), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pelo banco réu.
3. Narrou o autor que trafegava com sua motocicleta pela via N2, nas proximidades da garagem do Ministério da Defesa, quando sua trajetória foi interceptada pelo veículo da ré, que transitava no sentido oposto, logo após ela tentar realizar manobra de conversão de faixa à esquerda. Aduziu ter sofrido fratura no braço e luxação no pulso e se submetido a procedimento cirúrgico. Requereu reparação material (R$ 20.096,64) e moral (R$ 20.000,00).
4. Trata-se de recurso (ID44179212) interposto pela ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condená-la a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00, referente aos danos materiais, e R$2.000,00 a título de dano moral.
5. Nas razões recursais, alega que o documento denominado “Pedido”, cujo preço das peças ali descritas é exorbitante, não serve como meio de prova do dano material, visto que não se trata de nota fiscal, recibo ou orçamento. Argui que o recibo (ID44179192) produzido unilateralmente pelo autor, sem a devida demonstração do efetivo pagamento, viola o contraditório e configura evasão fiscal. Alega que o CNPJ da empresa onde o autor informa ter realizado o conserto de sua motocicleta está inapto junto à Receita Federal. Por fim, alega que a indenização de R$ 7.000,00 fixada, favorece o enriquecimento ilícito. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, sejam abatidos os valores controversos e não impugnados pela autora, e parcelado o “quantum” indenizatório.
6. A controvérsia cinge-se quanto ao valor da reparação material devido ao autor/recorrido.
7. Os danos resultantes do sinistro foram comprovados pelo laudo pericial (ID44179191) e orçamentos (ID44178545 a ID44178547) colacionados aos autos, nos quais foram especificadas, respectivamente, as avarias e as peças necessárias ao conserto da motocicleta, compatíveis com as características do acidente.
8. Na hipótese, observa-se que o laudo pericial (ID44179191) não faz qualquer menção acerca da existência de avarias nos freios da motocicleta por ocasião do acidente. Desse modo, a apuração da extensão dos prejuízos materiais deve se sobrepor ao “recibo” (ID44179192) apresentado pelo autor/recorrido, referente ao conserto da motocicleta, porquanto este se mostra excessivo em relação aos danos evidenciados nos autos.
9. Por conseguinte, a fixação da reparação material em R$ 5.000,00 deve ser mantida, de acordo com critérios de equidade e regras de experiência comum, na forma dos artigos 5o e 6o da Lei no. 9.099/95, tal como consignado na sentença.
10. Cumpre consignar que, no caso, o fato de o documento de ID44179192 não ser uma nota fiscal, a empresa estar inapta junto à Receita Federal e o autor/recorrido ter consertado a motocicleta e sido multado posteriormente por excesso de velocidade não elide a responsabilidade da ré/recorrente de arcar com o valor do dano ao qual deu causa.
11. É inegável a caracterização da ofensa moral, em razão da violação da integridade física sofrida, de modo a acarretar abalo psicológico. No entanto, deve ser considerado que do evento danoso não resultaram sequelas psicológicas duradouras ou lesões de natureza grave.
12. Na seara da fixação do valor condenatório, deve-se observar as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso concreto. Outrossim, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa da parte demandante.
13. Assim, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado na sentença se mostra razoável e proporcional.
14. Por fim, cumpre consignar que o pedido de parcelamento do montante devido pela ré/recorrente deverá ser formulado e valorado perante o juízo da execução, em eventual cumprimento de sentença.
15. Irretocável a sentença recorrida.
16. Recurso conhecido e improvido.
17. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.